Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731288-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EDINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Maria do Carmo Ferreira Lima, representada por Edina Pereira dos Santos, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, a fim de que seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum atacado. Para tanto, a agravante afirma que conta, atualmente, com oitenta e seis (86) anos de idade, tendo sido é vítima de apropriação indébita do numerário que mantinha em sua conta poupança pela instituição bancária agravada. Alega que foi induzida a promover a aplicação do seu numerário em Letra de Câmbio Imobiliário – LCI, na modalidade pós-fixada no ano de 2024, bem como a sua reaplicação. Aduz que, ante a idade avançada e os problemas de saúde que a acometem, necessita realizar rotina de consultas, exames e tratamento médico, além de cuidadora em tempo integral. Sustenta que teve o direito de acesso e utilização do referido dinheiro negado pelo banco réu, destacando a necessidade do numerário para auxiliá-la tratamento de sua saúde. Invoca os arts. 1o, III, 5o, caput, XXXII e LXXVIII, 170, V, 196 e 230, da CF; 107 e 111, do CC; 4o, 6o, 8o, 373, II, e 627, do CPC; 4o, I, 6o, IV e VIII, e 39, IV, do CDC; 10, VI, “a”, da Lei no 8.842/1994; 2o a 4o, § 1o, da Lei no 10.471/2003; 12, § 1°, da Lei no 10.931/2004; 1o e 2o, do Decreto no 2.044/1908; e a Lei no 4.595/1964. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata liberação dos valores depositados em conta de investimento. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar pretendida. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, no que diz respeito ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela agravante, que o referido benefício já lhe foi deferido pela magistrada singular, na decisão agravada, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Ademais, note-se que a questão quanto à inversão do ônus da prova sequer foi objeto da decisão agravada, pelo que a parte agravante é carecedora de interesse recursal. Logo, impõe-se o não conhecimento do recurso, nesse ponto, sob pena de supressão de instância. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale a agravante a fim de se determinar a imediata liberação dos valores aplicados em investimento, com prazo de carência, junto à instituição bancária ré, não importa em imediato reconhecimento, ao menos em análise perfunctória. Isto porque, ao que tudo indica, a agravante realizou a reaplicação de seu dinheiro junto àquela instituição bancária em 3/2/2025, tendo, inclusive, respondido à questionário de perfil de cliente, devidamente assinado por ela, como se extraí do documento de ID no 235705250, dos autos de origem. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi aplicada a importância de R$ 153.994,86 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), com carência até 3/11/2025, de acordo com a legislação pertinente. Logo, não há base probatória suficiente, pelo menos nesta fase processual, ao ponto de permitir a antecipação pretendida, pois não se demonstrou efetivamente que foi induzida a realizar a referida aplicação. Como a concessão da tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do fumus boni iuris, desnecessário, no presente momento, analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do recurso em tela. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator